Tribunal: TJES
Processo: 5012438-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012438-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONVERSÃO DE INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por União Corretora de Imóveis Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Município de Presidente Kennedy, na qual ela alegou ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e irregularidade na conversão de bloqueio SISBAJUD de R$ 4.609,27 em penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser acolhida em exceção de pré-executividade sem dilação probatória; (II) estabelecer se há prescrição intercorrente diante da alegação de paralisação processual; e (III) determinar se é regular a conversão da indisponibilidade de valores em penhora após a rejeição da manifestação da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade, na execução fiscal, admite apenas matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida em cognição sumária quando a decisão recorrida registra a presunção de legitimidade do lançamento tributário, a responsabilidade da contribuinte constante do cadastro fiscal municipal e a ausência de comprovação de comunicação da alienação dos imóveis ao Município.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a decisão recorrida registra que o Município exequente praticou atos de impulso processual para satisfazer a pretensão executiva.

A conversão da indisponibilidade em penhora decorre da rejeição ou ausência de manifestação do executado, sem necessidade de lavratura de termo, com transferência do montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execução.

A decisão recorrida não determina levantamento de valores, mas apenas a conversão da indisponibilidade em penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade não comporta análise de ilegitimidade passiva quando a controvérsia exige dilação probatória. 2. A prescrição intercorrente não se configura sem inércia injustificada do exequente. 3. A rejeição da manifestação do executado autoriza a conversão da indisponibilidade de valores em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 854, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp n. 2.715.732/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16-12-2024, DJEN 20-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012438-03.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIÃO CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
União Corretora de Imóveis Ltda.
em face
da
respeitável decisão
de
id 15252310,
p
roferida
pel
a

ilustre
Juíza
de Direito
da Comarca
de Presidente Kennedy,
que rejeitou a exceção de pré-executividade
que
apresentada
n
a execução
fiscal
registrada sob o n. 5000841-79.2023.8.08.0041, movida
contra ela
pelo
Município de Presidente Kennedy.

N
as razões do recurso
(id 15250064
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Os processos executivos conexos tramitam sob os números: 0000734-48.2008.8.08.0041; 0000609-75.2011.8.08.0041; 000135302.2013.8.08.0041; 5000150-07.2019.8.08.0041; 5000841-79.2023.8.08.0041”, sendo que “Todas as execuções estão apensadas e com decisão única proferida nos autos principais nº 0000609- 75.2011.8.08.0041”; 2) “o douto Juízo a quo proferiu a r. decisão ora agravada em ID 73186994 , rejeitando integralmente a exceção de pré-executividade, afastando a ilegitimidade passiva sob o fundamento genérico de presunção de legitimidade do lançamento tributário, rejeitando a prescrição intercorrente sem análise pormenorizada dos extensos períodos de paralisação processual, e sequer analisando a aplicação obrigatória da Resolução CNJ nº 617/2025”;
4) “a r. decisão determinou a conversão da indisponibilidade em penhora e a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, conforme demonstra o comprovante SISBAJUD (ID 73186996) comprova o bloqueio de R$ 4.609,27 das contas da agravante”; 5
) deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam; e
6
) impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requereu
o provimento do recurso “para reforma
r integralmente
a decisão
agravada”, extinguindo-se a execução ou reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dela.
.

O recurso não deve ser provido.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso,
a agravante sustentou
a ilegitimidade
ad causam
passiva
dela
, mas na respeitável decisão recorrida está expresso que “tal alegação não merece prosperar, haja vista a presunção de legitimidade do lançamento tributário e a responsabilidade do contribuinte que figura no cadastro fiscal municipal. No caso em tela, a executada não comprovou ter comunicado a alienação dos imóveis ao Município, permanecendo como responsável tributária perante a Fazenda Pública”.

A matéria demanda dilação probatória, não sendo possível aferir neste momento do procedimento e com o emprego da cognição sumária a veracidade das alegações da recorrente.

Lado outro, a respeito da alegação relativa à prescrição também não vejo como acolhê-la neste momento.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor” (AgInt no AREsp n. 2.715.732/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN de 20-12-2024)
.

No caso,
está expresso na decisão recorrida que “a análise do andamento processual demonstra que o Município Exequente tem praticado atos de impulso processual na tentativa de satisfazer a pretensão executiva, não havendo que se falar em inércia da Fazenda Pública“.

Por fim, a determinação de conversão do bloqueio de valores em penhora é medida que decorre ex lege, valendo salientar que o art. 854, § 5º, do CPC prevê que “Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.

Não há, pois, nenhuma ordem de levantamento de valores, mas apenas determinação de conversão de indisponibilidade de valores em penhora.
Diante de tal cenário, tenho que
as razões recursais não podem ser acolhidas.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.